Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718198-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0706906-58.2021.8.07.0001, que, na fase de cumprimento provisório de sentença, determinou sua intimação para depositar em juízo o valor atualizado dos honorários advocatícios de sucumbência, acrescido dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por LUCAS ARAÚJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAÚJO DE MELO e ALEXI COELHO DAHER JÚNIOR em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A executada apresentou impugnação em Id 89720716, juntando apólice de seguro garantia judicial e pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo. Argumenta a impossibilidade de levantamento de valores com fundamento no art. 1.781 do CC/02. Sustenta que o título exequendo seria nulo por julgamento extra petita. A parte exequente manifestou-se em Id 89754519 argumentando que: (a) a matéria veiculada na impugnação não se enquadra nas hipóteses do art. 525 do CPC/15; (b) a apólice de seguro garantia é inidônea, pois seu pagamento está condicionado ao trânsito em julgado; (c) os honorários de sucumbência são verbas alimentícias e, por isso, seu levantamento prescinde de caução. Dada a presença de incapaz no polo ativo, o Ministério Público lançou parecer em Id 91544920, oficiando pelo depósito do valor exequendo em espécie. É o breve relato. Decido. Inicialmente, pondero que as matérias tratadas na impugnação de Id 89720716 não se enquadram nas hipóteses do art. 525 do CPC/15. Questões relacionadas ao mérito do título judicial exequendo não podem ser objeto de nova análise nesta etapa processual, devendo a parte se valer do recurso adequado, o que efetivamente fez. Enquanto não sobrevier decisão do STJ em sentido contrário, a sentença e o acórdão exequendo continuam valendo como títulos hábeis a fundamentar o cumprimento provisório de sentença nos termos ali dispostos. A respeito da idoneidade da garantia oferecida, pondero que o seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro para fins de substituição da penhora (art. 835, §2o, do CPC/15). No entanto, a idoneidade de tal título dependerá dos rumos que o presente cumprimento de sentença irá tomar. Explico. Nos moldes do art. 520, IV, do CPC/15, o levantamento de valores no bojo de cumprimento de sentença depende de caução suficiente e idônea, que pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521 do mesmo diploma legal. Como bem observado pela parte exequente, o item 1.2 das condições especiais da apólice estabelece que ela “somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial” (Id 89720720 – p. 12). Significa dizer que tal título não servirá de garantia idônea caso as partes optem pelo levantamento dos valores depositados, já que o presente cumprimento de sentença está lastreado em título judicial que ainda não transitou em julgado. Do total da dívida, R$ 96.160,84 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a honorários de sucumbência. Tratando-se de verba de natureza alimentar, seu levantamento prescinde de caução (art. 85, §14, c/c art. 521, I, ambos do CPC/15). Desse modo, quanto a esta parcela o depósito em dinheiro é medida de rigor. O levantamento das parcelas restantes depende de caução, mas, havendo opção da parte exequente em prestá-lo, o seguro garantia será insuficiente para garantir sua satisfação; caso contrário, o título estará apto a garantir o cumprimento de sentença. Portanto, antes de recusar inteiramente a apólice, entendo prudente facultar à parte exequente a indicação de caução. Ante o exposto, determino: (a) a intimação da parte exequente para prestar caução no valor integral da dívida ou da parcela cujo levantamento pretende; (b) a intimação da parte executada para depositar em juízo o valor atualizado dos honorários de sucumbência, acrescido dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC/15[1]. Prestada a caução de que trata o item “a”, intime-se o exequente para se manifestar a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, vista ao Ministério Público. Intimem-se”. (g.n) Alega a Agravante, em síntese, que, “conforme disposto no artigo 521, § único do CPC a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, como ocorre no presente caso”. Discorre que “A CONDENAÇÃO APENAS FOI MANTIDA PELA TEORIA DE PERDA DE UMA CHANCE, E NÃO COM BASE NAS ALEGAÇÕES DOS RECORRIDOS, ORA EXEQUENTES, DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADA CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE, CONFIGURANDO-SE JULGAMENTO EXTRA PETITA, E EVIDENCIANDO O FLAGRANTE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, MOTIVO PELO QUAL, FOI INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL E VEM A EXECUTADA, ORA RECORRENTE, INTERPOR O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”. Ressalta que, “conforme já exposto no recurso especial, o valor da condenação é evidentemente excessivo, bem como foi fundamentada em inobservância ao art. 429, do CPC, ao alegar a tese de perda de uma chance, tese esta que não foi aludida por nenhuma das partes, não havendo dúvidas quanto a possibilidade de nulidade e reforma da sentença, bem como, alternativamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e de pensão ao 1o Exequente, motivos pelos quais, requer seja concedido o efeito suspensivo, vez que ante a evidente controvérsia e possibilidade de reforma da r. Sentença, em especial sobre a base de cálculos dos honorários de sucumbência”. Aduz que “os autos principais ainda não transitaram em julgado, e ainda, os honorários de sucumbência dos quais o exequente, ora agravado pleiteia o levantamento, é calculado no valor da condenação de danos morais, valor este que ainda se discute nos autos principais, razão pela qual no caso de que seja dado provimento ao recurso interposto pela agravada, os valores levantados serão de difícil, senão impossível restituição”. Defende que “não pode o agravado levantar o valor de R$120.332,46 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), sem oferecimento de caução suficiente e idônea, sob pena de violação aos artigos 521, § único e 525, § 10, do Código de Processo Civil”. Relata que, “em atendimento à intimação nos termos do artigo 523, do CPC, a ora agravante efetivou a garantia do juízo pelo valor total da execução provisória com o acréscimo de 30%, por meio do seguro-garantia judicial no importe de R$ 1.069.477,50 (UM MILHÃO E SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), tudo em atendimento ao estabelecido no art. 835, §2o, do CPC, igualmente aplicável ao procedimento do cumprimento provisório de sentença, de acordo com os artigos 513, Caput, e 771, Caput, do CPC”. Acrescenta que “com a apólice do seguro apresentada, tem-se que os exequentes/agravados passaram a ter os seus créditos salvaguardados por garantia facilmente conversível em dinheiro, motivo pelo qual, o código de processo civil equipara, no dispositivo acima mencionado, o seguro-garantia judicial ao dinheiro, para fins de substituição à penhora”. Enfatiza que “está claro o risco de grave dano e de difícil ou incerta reparação, visto que, trata-se de montante excessivo, e ainda, no caso de reforma da r. Sentença, a reparação do valor levantado seria difícil, senão impossível. E ainda, afronta diretamente o disposto no art. 521, parágrafo único, do CPC”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para condicionar o levantamento dos valores depositados em juízo à prestação de caução suficiente e idônea ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. O preparo está comprovado (Id. 26267219). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, insurge-se a Agravante contra a r. decisão que determinou o depósito em juízo de valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência, cujo levantamento não se sujeitará à prévia caução suficiente e idônea. O cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Confira-se: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Assim, como ainda não há juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. No entanto, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou de o credor demonstrar situação de necessidade. O parágrafo único, contudo, deixa claro que a caução será exigida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Na espécie, além de o crédito exequendo possuir natureza alimentar (honorários advocatícios de sucumbência), tenho que a dispensa da caução não é capaz de provocar consequências irreversíveis à Agravante. Ademais, inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado, já que sequer há determinação de levantamento de valores e sim de depósito dos honorários advocatícios de sucumbência. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispensa-se a intimação dos Agravados para que apresentem resposta ao Agravo de Instrumento, porquanto as contrarrazões já foram oferecidas - Id. 26286148. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista que um dos Agravados é menor. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora